Tribunal: TJPA
Processo: 0818353-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818353-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KELLITON RENAN FIGUEIRINHA MELO

AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818353-20.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA
AGRAVANTE: KELLITON RENAN FIGUEIRINHA MELO
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por candidato contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos de Mandado de Segurança. A decisão de piso indeferiu o pedido liminar que visava o restabelecimento de 1 (um) ponto na prova de títulos do Concurso Público nº 001/2024 (cargo de Educador Físico) e a consequente reclassificação do impetrante da 5ª para a 3ª colocação. A pontuação foi suprimida pela banca examinadora sob a justificativa de que a declaração de conclusão de pós-graduação apresentada não possuía a autenticação em cartório exigida pelo instrumento convocatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a supressão de pontuação na fase de avaliação de títulos, motivada pela apresentação de documento sem a devida autenticação cartorária exigida expressamente no edital, configura ilegalidade ou arbitrariedade apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário para a concessão de tutela de urgência liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O controle jurisdicional sobre os atos administrativos em sede de concurso público restringe-se ao exame de sua legalidade e legitimidade. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo ou substituir a banca examinadora na fixação e aplicação dos critérios de avaliação previstos no certame.

2.

O princípio da vinculação ao edital consubstancia-se como diretriz fundamental dos concursos públicos, vinculando de forma cogente tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos. A observância rigorosa às regras editalícias é corolário do princípio da legalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), não podendo ser flexibilizada.

3.

No caso concreto, o item 6 do edital estabeleceu expressamente que a comprovação de especialização em nível
lato sensu
se daria mediante a apresentação de fotocópia autenticada em cartório.

4.

Ao constatar que a declaração apresentada pelo candidato desatendeu a essa exigência formal expressa, a Administração agiu no estrito cumprimento da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, o que afasta a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) necessária para o deferimento da tutela liminar mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), não há ilegalidade ou abuso de poder no ato da banca examinadora que indefere pontuação em prova de títulos a candidato que deixa de cumprir exigência formal expressamente prevista no edital, tal como a apresentação de cópia autenticada em cartório.

2.

É defeso ao Poder Judiciário, sob o pretexto de controle de legalidade, afastar a exigência de formalidade documental estipulada em edital de concurso público para beneficiar candidato incurso em descumprimento, sob pena de ofensa à isonomia e invasão do mérito administrativo.

-------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJSC, Apelação Cível nº 5000743-27.2020.8.24.0018, Rel. Des. Odson Cardoso Filho.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
Kelliton Renan Figueirinha Melo
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia
, nos autos do
Mandado de Segurança Cível, Processo nº 0800643-33.2025.8.14.0017.

Na inicial, o impetrante a presente ação alegando que participou do Concurso Público nº 001/2024 do Município de Conceição do Araguaia/PA, realizado pelo Instituto Consulpam, concorrendo ao cargo de Educador Físico.

Narrou que obteve aprovação na prova objetiva, com 40 pontos, classificando-se para a etapa de títulos, ocasião em que alcançou 42 pontos e a 3ª colocação, conforme publicação oficial em 29/11/2024. Posteriormente, em 10/12/2024, manteve-se em 3º lugar, mas, em 26/12/2024, sobreveio nova retificação que lhe retirou 1 ponto da prova de títulos, sem qualquer justificativa, o que resultou em sua reclassificação para a 5ª colocação. O impetrante informou que buscou solucionar a controvérsia administrativamente, enviando documentos comprobatórios, porém não obteve resposta da banca organizadora.

Insta salientar que o impetrante sustentou possuir dois títulos de pós-graduação lato sensu, quais sejam: Educação Física (480h) e Atividades Físicas para Grupos Especiais (700h), os quais, segundo o edital, deveriam lhe assegurar 2 pontos, ao passo que a banca atribuiu apenas 1.

Argumentou, ainda, que a exclusão da pontuação viola o princípio da vinculação ao edital e compromete suas chances de convocação futura, visto que, na 3ª posição, estaria em condições mais favoráveis de nomeação em eventual chamada.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para determinar que as autoridades coatoras restabelecessem 1 ponto na prova de títulos do candidato/impetrante, retificando sua classificação final no concurso nº 001/2024, reclassificando-o para a 3ª colocação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, a análise da documentação apresentada revela que o impetrante anexou, como títulos acadêmicos, (i) um certificado de conclusão de curso de pós-graduação em Educação Física e (ii) uma declaração de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu em Atividades Físicas para Grupos Especiais, com carga horária de 700 horas. Ocorre que a banca organizadora possui autonomia para definir os critérios de avaliação e pontuação dos títulos apresentados, dentro dos limites do edital do certame. Não há nos autos, até o momento, comprovação suficiente de que a exclusão de 1 (um) ponto na avaliação de títulos tenha se dado de forma arbitrária, ilegal ou desprovida de fundamentação. A simples ausência de resposta administrativa, embora reprovável, não configura, por si só, ilegalidade manifesta a ensejar a antecipação da tutela jurisdicional. Além disso, o documento relativo ao segundo título juntado — declaração de conclusão — não corresponde, em princípio, à exigência formal de certificado de conclusão do curso, podendo ter sido esse o motivo da glosa de parte da pontuação, o que será objeto de averiguação mais aprofundada ao longo da instrução do feito. Dessa forma, a matéria exige dilação probatória e análise do conteúdo do edital do concurso, bem como da regulamentação interna da banca organizadora quanto à aceitação e pontuação dos títulos, o que inviabiliza o deferimento da liminar, dado que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado. Ressalte-se que o mandado de segurança não se presta à substituição do juízo discricionário da banca examinadora por parte do Poder Judiciário, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que, por ora, não restou demonstrado de forma inequívoca. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.”

Inconformado com os termos decisórios,
Kelliton Renan Figueirinha Melo
interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que o indeferimento da liminar viola o princípio da vinculação ao edital (art. 37, caput, CF/88), pois a documentação apresentada preenchia os requisitos editalícios, incluindo declaração de conclusão acompanhada do histórico escolar, documento previsto como suficiente no item 6, letra “a” do edital.

Alega que o título de “Atividades Físicas para Grupos Especiais” possui carga horária de 700 horas, com QR code para autenticação, o que comprova sua validade.

Defende a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, destacando que sua manutenção na 5ª colocação prejudica significativamente sua possibilidade de convocação, já que estando em 3º lugar seria o próximo a ser chamado pela Administração Pública.

Aduz que a medida é reversível, pois, em caso de decisão desfavorável ao final, bastaria restabelecer sua classificação anterior.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar o restabelecimento imediato de 1 ponto na prova de títulos e a consequente retificação provisória de sua classificação para a 3ª colocação até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Através da decisão de Num. 30291917, indeferi o pedido de

tutela antecipada.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões, pugnado, em resumo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que indeferiu o pleito liminar formulado pelo impetrante, consistente na reclassificação no Concurso Público n.º 001/2024, para o cargo de Educador Físico, mediante a restituição de 1 (um) ponto na prova de títulos.

Alega o recorrente que a pontuação inicialmente atribuída teria sido indevidamente suprimida em razão da segunda retificação do resultado final, sem qualquer fundamentação idônea.

De início, cumpre salientar que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, tampouco substituir-se à Administração na fixação dos critérios de seleção e avaliação de candidatos em certames públicos. Contudo, é plenamente legítima a atuação judicial quando o que se controverte é a legalidade e a legitimidade do ato administrativo, como ocorre no presente caso, em que se discute a exclusão, supostamente arbitrária, da pontuação do impetrante na fase de avaliação de títulos. Trata-se, pois, de matéria afeta ao controle jurisdicional.

Ressalte-se, ademais, que o conceito moderno de legalidade transcende a mera conformidade formal com a norma legal, passando a incorporar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais impõem à Administração Pública o dever de atuar de forma equilibrada, justa e proporcional aos fins públicos a que se destina a sua atuação. A inobservância desses postulados configura desvio de finalidade e afronta aos princípios norteadores da atuação estatal.

É igualmente sabido que o princípio da vinculação ao edital constitui uma das diretrizes fundamentais que regem os concursos públicos, porquanto assegura a imparcialidade, a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos. O edital, enquanto norma interna do certame, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedado seu descumprimento.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA, DO ESTADO DE GOIÁS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. EXTRAVIO DE DOCUMENTO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO MESES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual, impetrado pela parte ora agravante, contra suposto ato comissivo ilegal do Secretário Estadual de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, objetivando a anulação do ato apontado como coator, que o eliminou do certame público para provimento do cargo de Agente de Segurança Prisional, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, regido pelo Edital 001/2014, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, por não ter apresentado a documentação exigida pelo edital, especificamente a cópia autenticada do CPF e documento de identidade.III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, sendo o edital a lei do concurso, ao qual estão vinculados tanto os candidatos, com a própria Administração Pública, e havendo exigência expressa para que o candidato, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, apresentasse cópia autenticada, em cartório, de documento de identidade e do CPF, o que não ocorreu na espécie - limitando-se o agravante a apresentar cópia de boletim de ocorrência, relativo ao extravio do documento de identidade -, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator.IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional;b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos.VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital.VII."A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame"(STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016.VIII. Conforme bem destacou o Tribunal de origem, não se vislumbra justificava plausível para tal omissão, sendo "desarrazoado e desproporcional é apontar o extravio do documento de identidade, ocorrido em novembro de 2014, como óbice à sua apresentação na Fase de Avaliação da Vida Pregressa (quinta e última fase da primeira etapa), em agosto de 2015". Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral.IX. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 65837 GO 2021/0048374-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 002/2019. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE. PROVA DE TÍTULOS. DESCONSIDERAÇÃO DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELA CANDIDATA. ENVIO DOS DOCUMENTOS POR VIA POSTAL NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO. RECEBIMENTO PELA COMISSÃO AVALIADORA EM DATA POSTERIOR À PREVISTA NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. "O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições." (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.514/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27-3-2008) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50007432720208240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000743-27.2020.8.24.0018, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 03/02/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

Com efeito, o edital não se limita a convocar os interessados, mas estabelece, com força normativa, as regras aplicáveis à seleção pública: número de vagas, atribuições do cargo, critérios de avaliação, requisitos de investidura, entre outros. Qualquer inobservância das disposições editalícias, por parte da Administração, configura afronta direta ao princípio da legalidade e compromete a legitimidade do concurso.

No caso em comento, a documentação constante dos autos evidencia que o impetrante apresentou, como títulos acadêmicos, (i) certificado de conclusão de curso de pós-graduação em Educação Física, e (ii) declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Atividades Físicas para Grupos Especiais, com carga horária de 700 (setecentas) horas.

No tocante ao critério de avaliação da prova de títulos, o Edital do Concurso Público n.º 001/2024 dispõe expressamente que:

5. Serão pontuados, conforme critérios de pontuação definida no item 6 deste capítulo, apenas:

a) 2 (dois) títulos de especialização
lato sensu.

b) 2 (dois) título
stricto sensu
Mestrado.

c) 1 (um) título
stricto sensu
Doutorado.

d) Experiência profissional no serviço público – Somente para professores

6. A comprovação de títulos observará os seguintes critérios:

a)
Especialização em nível
lato sensu
, mediante a apresentação de fotocópia autenticada em cartório, do certificado de conclusão, expedido por instituição superior reconhecida pelo MEC ou órgão estadual competente, com indicação da carga horária mínima de 360 horas, realizado no campo de atuação pleiteado, acompanhado da fotocópia autenticada do Histórico Escolar com os conteúdos ministrados
;

b) Especialização em nível
stricto sensu
(mestrado e doutorado), mediante a apresentação de fotocópias autenticadas em cartório, dos respectivos diplomas, expedidos por instituição superior reconhecida pelo MEC ou órgão estadual competente ou de fotocópias autenticadas em cartório das Atas das Bancas Examinadoras, devidamente assinadas, comprovando a aprovação das dissertações ou teses. Dever-se-á apresentar, ainda, a fotocópia autenticada do Histórico Escolar;

c) Os diplomas e/ou certificados expedidos por universidades estrangeiras somente serão considerados quando reconhecidos/validados por instituição brasileira legalmente competente para tanto, acompanhados do respectivo comprovante;

d) A entrega da documentação da Prova de Títulos ocorrerá de forma eletrônica em data a ser divulgada, após a publicação da classificação final da prova objetiva, sendo disponibilizado um prazo de 3 dias úteis

para o envio.

Ademais, cumpre salientar que o Edital expressamente admite a comprovação do título de especialização
lato sensu
mediante apresentação de declaração de conclusão, desde que acompanhada do respectivo histórico escolar.

Ocorre que, na instância de origem, ao prestar informações, a banca organizadora do certame, Instituto Consulplan Consultoria Pública, consignou que a declaração apresentada pelo candidato, ora agravante não atendeu às exigências editalícias, em razão da ausência de autenticação em cartório. Ressalte-se que esse requisito encontra-se previsto no item 06 do Capítulo VII do edital, que exige a autenticação dos documentos comprobatórios dos títulos.

À luz dos elementos constantes nos autos e neste momento processual de cognição sumária, infere-se que a Administração Pública agiu em conformidade com os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ao desconsiderar, para fins de pontuação, título que não atendia integralmente aos critérios formais estipulados no certame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 28/04/2026